Tribunal: TJMT
Processo: 0001238-43.2012.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001238-43.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AILTON CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 811.348.001-34 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), LUCIANA FERNANDES RABELO - CPF: 793.256.701-78 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), L. G. D. N. (APELANTE), AILTON CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 811.348.001-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), LUCIANA FERNANDES RABELO - CPF: 793.256.701-78 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM OBRAS NO PERÍMETRO URBANO – QUEDA DE BICICLETA COM LESÕES FÍSICAS – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
QUANTUM
MANTIDO – CONCORDÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por L. G. D. N. visando reformar a sentença, de Id. 36554485, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0001238-43.2012.8.11.0037, ajuizada em face de ÁGUAS DE PRIMAVERA S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao ressarcimento dos danos materiais (danos emergentes) no importe de R$2.107,90 (dois mil, cento e sete reais e noventa centavos), acrescida de juros legais (CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, bem como ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$20.000,00(vinte mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 36554487, a recorrente pugna pela reforma parcial da r. sentença, apenas para majorar a verba indenizatória para o valor equivalente a 100 salários mínimos, a fim de melhor recompensar os danos extrapatrimoniais suportados em razão gravidade dos danos odontológicos sofridos decorrentes do acidente.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Deixa de recolher o preparo recursal em razão das benesses da assistência judiciária.

Regularmente intimada, a parte recorrida deixa transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 36554490).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 46342986).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão recursal limita-se a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau, de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz que na época do acidente contava com pouco mais de 08 (oito) anos de idade e que passou por vários procedimentos cirúrgicos para restabelecer sua dentição, sendo que muitos dentes ainda se tratavam de “dente de leite”; que se sujeitou a excessivos sofrimentos físicos, suportando dores severas advindas das intervenções cirúrgicas e odontológicas.

Sustenta que a indenização por dano moral possui caráter indenizatório/punitivo, tendo por escopo obstar que o ofensor pratique ocorrências danosas, devendo ser majorado o valor fixado à título de indenização por danos morais para quantia equivalente a 100 (cem) salários mínimos atuais.

Pois bem.

A ação indenizatória foi proposta em face do evento danoso ocorrido em data de 19.11.2011, onde a apelante encontrava-se andando de bicicleta quando caiu num grande buraco atinente às obras de infraestrutura da empresa Águas de Primavera, ora apelada, o qual, segundo consta, encontrava-se sem qualquer sinalização, causando-lhe graves ferimentos em na região da boca e lesões em seu braço direito.

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese, como bem consignado na sentença,
“no que concerne ao dano moral, restou evidenciada a conduta ilícita da parte demandada, consubstanciada pelo descumprimento da obrigação de fiscalização, ensejadora do grave acidente dos autos, com significativas lesões faciais (conforme demonstrado em atestados médicos e perícia criminal), com necessidade de intervenções corretivas, fatos que geraram a efetiva mácula moral”
.

À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de fiscalização e sinalização das obras que realizada em via pública, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, conclui-se que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$20.000,00 (vinte mil reais)
não comporta majoração.

Para ilustrar, colaciono o julgado bem indicado no parecer pela nobre representante do
Parquet
estadual,
verbis
:

“161005278395 -
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUEDA DE CRIANÇA EM BURACO NO ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO
– A constatação de que a corré apelante administrava o estacionamento do restaurante - Local do acidente, torna inquestionável a sua legitimidade "ad causam", pois perante os consumidores, é irrelevante o fato de não ser a proprietária do terreno.
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE QUE O ACIDENTE OCORREU EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE BURACO DESPROVIDO DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA OU DE SEUS RESPONSÁVEIS NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE DOS RÉUS CONFIGURADA - PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO
- Tratando-se de acidente causado em virtude da ausência de sinalização e proteção de terreno em obras, no caso, pela existência de buraco profundo, no perímetro da calçada e acessível por qualquer pessoa, configurada está a responsabilidade do restaurante que se utilizava do local como estacionamento pela reparação dos danos, como simples decorrência da constatação da relação de causalidade. O conjunto probatório não possibilita afirmar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou de seus genitores e, diante da inquestionável relação de consumo estabelecida entre as partes, incide na hipótese, a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUEDA DE CRIANÇA EM BURACO NO ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA - LESÕES QUE DETERMINAM SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO - RESPONSABILIDADE PELA RESPECTIVA REPARAÇÃO - ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE - NOVA FIXAÇÃO EFETUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- 1- Os danos materiais relacionados às despesas médicas após o acidente encontram-se documentalmente comprovados nos autos. 2- Como decorrência do acidente, a autora sofreu dano moral, relacionado à ofensa à sua integridade física, caracterizada pelo traumatismo, ainda que considerado de natureza leve, afora o sofrimento relacionado ao próprio evento. 3- A
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVE SER FEITA DE MODO A PERMITIR UMA COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL À VÍTIMA, GUARDAR RELAÇÃO COM O GRAU DA CULPA E INFLUENCIAR NO ÂNIMO DO OFENSOR, DE MODO A NÃO REPETIR A CONDUTA. PROCURANDO ESTABELECER UM MONTANTE RAZOÁVEL, ADOTA-SE O VALOR DE R$ 15.000,00. RESPONSABILIDADE CIVIL
– Indenização por danos morais e materiais - julgamento de procedência - sucumbência. Honorários advocatícios - fixação em 10% sobre o valor da condenação - prevalecimento. Recurso improvido, com observação - 1- Tratando-se de sentença de procedência, a fixação da verba honorária deve ser efetuada com base no valor da condenação. Levando em consideração o trabalho desenvolvido e tendo em conta que a fixação em 10% sobre esse montante não determina resultado excessivo, não se justifica o acolhimento do pleito de redução formulado. 2- Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação dos réus, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 15% do valor da condenação.”
(TJSP - AC 0023822-84.2011.8.26.0114 - Campinas - 31a CDPriv. - Rel. Antonio Rigolin - DJe 17.10.2019 ).

Em conclusão, tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Com estas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inviável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020